Tribunal: STF
Processo: ARE 1555079
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento. Alegação de violação dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Decisão de origem fundada em análise fática e probatória. Continuidade do tratamento iniciado. Portaria SECTICS/MS nº 48/2024. Súmula 279/STF. Reexame de provas. Impossibilidade. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que manteve a sentença que determinou o fornecimento de medicamento.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de origem, que fundamentou a concessão do medicamento na continuidade de tratamento já iniciado, em razão da melhora do quadro clínico do paciente e da possibilidade de regressão do tratamento, violou as teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, cuja análise demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A análise da pretensão recursal exige a reanálise das premissas fáticas que levaram o Tribunal Regional Federal a decidir pela manutenção do tratamento, especialmente a comprovação da melhora do quadro clínico do paciente e a sua indissociabilidade de uma análise probatória.



    4. O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, não pode reexaminar fatos e provas para divergir das conclusões das instâncias ordinárias, conforme o teor da Súmula 279/STF. A alegada violação constitucional, no caso, seria apenas reflexa, pois a sua verificação dependeria da revisão da moldura fática do caso concreto.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno conhecido e não provido.